Tribunal: STF
Processo: HC 272943
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cauã de Souza Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 233.459/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Narram os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 28/5/2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, tendo em vista a letargia estatal no andamento processual.
De outro lado, aponta a ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, haja vista a possibilidade de aplicação de medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP.
Requer, ao final:

“1. O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR IN AUDITA ALTERA PARTE,  superando-se os óbices da Súmula 691/STF ante a teratologia demonstrada, para  determinar o relaxamento da prisão preventiva de CAUÃ DE SOUZA SILVA por  excesso de prazo na formação da culpa, com a imediata expedição do competente  ALVARÁ DE SOLTURA;
2. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, a  substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de  Processo Penal, notadamente o uso de monitoração eletrônica;
3. No mérito, após a colheita de informações atualizadas da autoridade coatora e o parecer  da Douta Procuradoria-Geral da República, seja a ORDEM CONCEDIDA EM  DEFINITIVO, cassando-se o acórdão da Quinta Turma do STJ para restabelecer a  liberdade do Paciente.”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA 52/STJ. FUNDAMENTOS DA PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado pelo delito de tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta excesso de prazo na prisão cautelar, afirmando lapso prisional expressivo sem contribuição defensiva para a demora, e alega que o encerramento da instrução criminal não afasta o controle material da legalidade da segregação, bem como a ausência de fundamentação concreta quanto à insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Conforme informações do Juízo de primeiro grau, o agravante está preso cautelarmente desde 28/5/2025; a denúncia foi recebida, a audiência de instrução realizada em 23/10/2025, as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público em 31/10/2025 e pelas defesas em 29/1/2026 e 12/3/2026,  encontrando-se o feito concluso para sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão preventiva do agravante, não obstante o encerramento da instrução criminal e a tramitação regular do feito.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se podem ser examinadas, nesta instância, as teses de ausência de motivação concreta e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva e de suficiência de medidas cautelares diversas, não enfrentadas pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A aferição do excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, não bastando a mera extrapolação aritmética dos prazos legais para ensejar o relaxamento da prisão cautelar.
7. O andamento do processo revela que a instrução está encerrada, com realização de audiência de instrução e apresentação de alegações finais pelas partes, encontrando-se o feito concluso para sentença, o que afasta a caracterização de desídia ou negligência do juízo de origem.
8. Encerrada a instrução criminal, aplica-se o enunciado 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, inexistindo ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por esse fundamento.
9. As teses relativas à falta de motivação concreta e contemporânea da prisão preventiva e à suficiência de medidas cautelares diversas não foram objeto de apreciação pelo acórdão impugnado, o que impede sua análise direta por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e preservara a prisão preventiva do agravante.” (e-doc. 6, p. 640, grifei).

Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
De início, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, estando os autos atualmente conclusos para sentença em período similar, inclusive, ao utilizado pelas defesas para a apresentação das alegações finais.
Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que

“[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)”

Anoto, ademais, que o entendimento externado no voto do Ministro Relator de que o excesso de prazo fica superado quando encerrada a instrução criminal, não afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal. In verbis: 
 
“[O] encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva” (HC nº 86.618/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05).

Sob outro enfoque, verifica-se que o acórdão apontado como ato coator não examinou as questões relacionadas aos pressupostos da prisão preventiva e de contemporaneidade, tampouco a Corte Estadual, de forma que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente